Tribunal: TJPA
Processo: 0002504-83.2017.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002504-83.2017.8.14.0109

APELANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

APELADO: ODAIR CESAR CORREA PINGARILHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REESCALONADO. EMBARGOS À MONITÓRIA. EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO PELO EMBARGANTE. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Monitória pautada em inadimplência de Empréstimo Reescalonado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o acolhimento parcial dos Embargos à Ação Monitória com base na alegação de excesso, ainda que o embargante não tenha atendido às exigências do § 2º do art. 702 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos apresentados pela apelante (contrato de empréstimo e demonstrativo de débito) são aptos para a propositura da Ação Monitória, conforme previsto no art. 700 do CPC e na Súmula nº 247/STJ.

4. A ausência de apresentação pelo embargante de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida impede o acolhimento da alegação de excesso de cobrança e atrai a incidência do § 3º do art. 702 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: “O embargante que alega excesso de cobrança em Ação Monitória deve, cumulativamente, declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de tal alegação não ser examinada, conforme o art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC.”

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e rejeitar os Embargos à

Ação Monitória, julgando totalmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial e constituindo de pleno direito o título executivo almejado

no valor de R$ 61.160,35 (sessenta e um mil, cento e sessenta reais e trinta e cinco centavos), devidamente corrigido pelas cláusulas do Contrato de

Abertura de Crédito nº 106.382 até a data do pagamento integral, restando mantidos os termos do decisum quanto aos honorários de sucumbência e

a suspensão de sua exigibilidade.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais

LTDA – COOPERFORTE em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Garrafão do Norte que julgou parcialmente procedente a Ação

Monitória movida contra Odair Cesar Correa Pingarilho, nos seguintes termos (ID 1838481):

“ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA, constituindo de pleno direito, nos termos do art. 702, § 8º, do CPC, o título executivo judicial, com a obrigação do embargante-requerido ODAIR CÉSAR CORREA PINGARILHO pagar ao requerente-embargado COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA a quantia de R$ 40.118,37 (quarenta mil, cento e dezoito reais e trinta e sete centavos), valor sobre o qual incide juros, correção monetária e multa nos termos descriminados acima.

Condeno o embargante-requerido em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, inciso II, do CPC. Entretanto, considerando que o embargante-requerido é beneficiário da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade da condenação, a qual somente poderá ser executada se nos próximos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão a parte credora demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, tudo nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Sem condenação em custas processuais face ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita ao embargante-requerido.”

Nas suas razões recursais, a apelante afirma que o apelado não cumpriu com a determinação contida no art. 702, § 3º, do Código de Processo Civil,

ao declarar que o valor da dívida era de apenas R$ 40.118,37 (quarenta mil, cento e dezoito reais e trinta e sete centavos) e que sobre este valor

haviam sido incorporados encargos financeiros abusivos.

Aduz que o inadimplemento do Empréstimo Reescalonado nº 3308211 gerou o saldo devedor total no importe de R$ 59.961,13 (cinquenta e nove mil,

novecentos e sessenta e um reais e treze centavos), que acrescido da multa de 2% (dois por cento) prevista no Contrato de Abertura de Crédito nº

106.382, totalizou o valor cobrado na presente ação.

Alega que, havendo dúvidas quanto às informações constantes nos extratos apresentados, deveria o juízo de piso ter adotado medidas

acauteladoras necessárias e possíveis dentro do rito estabelecido pelos embargos monitórios.

Defende a inexistência de ilegalidade na cobrança de juros acima de 12% (doze por cento) ao ano, desde que no contexto da taxa média de

mercado, ressaltando que pratica em seus empréstimos juros de 2,5% ao mês e correção pela TR, que seriam os encargos financeiros mais baixos

do mercado.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 1851415).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme consta nos autos, a apelante propôs a presente Ação Monitória objetivando o recebimento de valores inadimplidos por Odair Cesar Correa

Pingarilho, decorrentes do Empréstimo Reescalonado nº 3308211/15.

Acerca dos requisitos da Ação Monitória, assim dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em
prova escrita sem eficácia de título executivo
, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o pagamento de quantia em dinheiro
;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

(...)

§ 2º
Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar
, conforme o caso:

I -
a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo
;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

(...)

No caso sob exame, a apelante anexou à sua exordial o Contrato de Abertura de Crédito nº 106.382 (ID 1838410 - Págs. 43 e 44), acompanhado do

demonstrativo do débito (ID 1838411 - Págs. 9 a 28), documentos hábeis para o ajuizamento da Ação Monitória, consoante a Súmula nº 247 do

Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Registre-se que, nos Embargos à Ação Monitória, o apelado suscitou as preliminares de prescrição e incompetência territorial, as quais foram

devidamente rechaçadas pelo juízo de primeiro grau, tendo no mérito aduzido a ausência de certeza e exigibilidade dos títulos apresentados, bem

como o excesso na cobrança decorrente de juros abusivos.

Nesse tocante, embora o juízo de piso tenha acolhido a segunda tese do apelado, verifico que os Embargos à Ação Monitória não observaram a

regra do § 2º do art. 702 do CPC, que estabelece: “Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de

imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida”.

Com efeito, o apelado se limitou a alegar a necessidade de adequação dos valores cobrados em função da nulidade de cláusula contratual que

previa a cobrança de juros sobre o saldo acumulado, reputando como devido apenas o valor de R$ 40.118,37 (quarenta mil, cento e dezoito reais e

trinta e sete centavos), correspondente à quantia original do Empréstimo Reescalonado nº 3308211/15, sem ter apresentado o demonstrativo

discriminado e atualizado da dívida com a incidência dos encargos que considerava devidos.

Desta feita, tal circunstância atrai a incidência do § 3º do art. 702 do CPC,
in verbis
:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

(...)

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

Nessa toada, considerando que a alegação de excesso não merecia ser apreciada, e que o juízo
a quo
rejeitou os demais fundamentos dos

Embargos à Ação Monitória, a procedência dos pedidos, nos termos da petição inicial, é a medida que se impõe.

Em casos semelhantes ao dos autos, assim se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEIÇÃO LIMINAR – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Ao opor embargos na monitória com fundamento em quantia superior a devida, os apelantes não declararam de imediato o valor que entendiam correto, deixando de apresentar também demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, nos termos do que estabelece o art. 702, § 2º do CPC.

2-
No presente caso, a parte recorrente se limitou tão somente a trazer alegações genéricas que, segundo ela, sugestionava a cobrança de valores indevidos, lucro demasiado, capitalização de juros, anatocismo dentre outras irregularidades.

3-Desta feita, pelo que se depreende dos autos, os embargantes/apelantes não se desincumbiram do ônus da prova em relação à fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do banco apelado, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, não comprovando, dessa forma, a quitação ou até mesmo a inexigibilidade do débito.

(...)

7- Assim sendo, uma vez descumpridos os requisitos para o processamento dos embargos monitórios fundado em excesso, necessário se impõe sua rejeição liminar, com a manutenção integral da sentença, inclusive, com a constituição do título executivo descrito na inicial.

8-Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800177-40.2018.8.14.0096, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 27/07/2021, 2ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS CONVOLANDO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL O MANDADO MONITÓRIO. DOCUMENTOS HÁBEIS PARA EMBASAR A AÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITOS COMPROVADOS. ART. 700 E SS. DO CPC.
ALEGADO EXCESSO NO CRÉDITO COBRADO EM EXORDIAL. RÉU QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS QUALQUER PLANILHA COM OS CÁLCULOS DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. ART. 373, II C/C ART. 702, § 2º, AMBOS DO CPC. ENCARGOS FINANCEIROS QUE INCIDEM NO DÉBITO POR FORÇA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGAÇOES GENÉRICAS DE SIMPLES SUBTRAÇÃO QUE NÃO MERECEM ACOLHIMENTO
. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08257288620188140301 19549855, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 07/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e

rejeitar os Embargos à Ação Monitória,

julgando totalmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial e constituindo de pleno direito o título executivo almejado no valor de R$

61.160,35 (sessenta e um mil, cento e sessenta reais e trinta e cinco centavos), devidamente corrigido pelas cláusulas do Contrato de Abertura de

Crédito nº 106.382 até a data do pagamento integral, restando mantidos os termos do
decisum
quanto aos honorários de sucumbência e a

suspensão de sua exigibilidade.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/09/2024